Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ARTIGO 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE DEMANDA PREENCHIMENTO DE REQUISITOS AUSENTES NO CASO CONCRETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A regra do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não se opera automaticamente (ope legis). 1.1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor está condicionada à demonstração do fato constitutivo da verossimilhança de suas alegações ou da demonstração de sua hipossuficiência , sujeita ao convencimento do juiz (ope judicis).
2. Se o acervo probatório produzido nos autos não demonstra a ocorrência de falhas na prestação dos serviços por parte da empresa contratante, não há como impor-lhe o dever de qualquer reparação.
3. O dano moral, passível de indenização é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo se sentir inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
4. A ausência de elementos capazes de demonstrar a violação aos direitos da personalidade do recorrente impossibilita a indenização por danos morais.
5. Apelação Cível conhecida. Recurso não provido. Honorários recursais majorados.